Tribunal: TJSP
Processo: 2061301-16.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no acórdão quanto aos elementos fáticos dos autos que revelam a ausência dos requisitos de validade da CDA previstos no art. 202 e 113 do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980 – Impossibilidade – Decisão que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade pois a questão referente ao cerceamento de defesa demanda análise mais detida de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no acórdão quanto aos elementos fáticos dos autos que revelam a ausência dos requisitos de validade da CDA previstos no art. 202 e 113 do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980 – Impossibilidade – Decisão que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade pois a questão referente ao cerceamento de defesa demanda análise mais detida de provas - Incompatibilidade com a finalidade do recurso interposto – Mero inconformismo do embargante com nítida pretensão de efeitos modificativos no julgado, sem observar os lindes traçados no art. 1022 do CPC – Recurso inadequado para esse fim – Embargos rejeitados.